Tribunal: TJBA
Processo: 8147409-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147409-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EUZA MARIA DOS SANTOS PASSOS

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA GUERREIRO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

PJ11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, celebrado com o BANCO ITAÚ S/A, visando à revisão de cláusulas contratuais, com especial atenção às taxas de juros, à capitalização e aos encargos moratórios. A apelante pleiteia a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa, além da suposta abusividade dos encargos pactuados, incluindo alegações relativas à venda casada e cobrança indevida de tarifa de registro.

II. Questão em discussão
2.
Definir se houve abusividade nas cláusulas contratuais referentes à taxa de juros remuneratórios, comissão de permanência, capitalização diária dos juros e encargos moratórios, bem como se houve nulidades processuais na condução da demanda, especialmente quanto à alegação de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença.

III. Razões de decidir
3.
Afastamento da preliminar de impugnação à gratuidade da justiça por ausência de provas suficientes a infirmar a presunção legal de hipossuficiência.
4.
Rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tendo em vista que a controvérsia é predominantemente jurídica e os autos contêm elementos suficientes para o julgamento.
5.
Rejeição da alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios, a qual se revelou inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.
6.
Não conhecimento das alegações relativas à venda casada e tarifa de registro de contrato, por configurarem inovação recursal.
7.
Reconhecimento da abusividade da cláusula que prevê cobrança cumulada de comissão de permanência com multa contratual e juros de mora, devendo os encargos de inadimplência limitar-se à multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês.
8.
Afastamento da capitalização diária dos juros por ausência de informação clara e específica da taxa diária no contrato, em violação ao dever de transparência nas relações de consumo.
9.
Restituição simples dos valores pagos a maior e compensação dos valores indevidamente cobrados deverão ser apuradas em fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese
10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

“1. É lícita a pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, desde que não excedam a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. É abusiva a cobrança cumulada de comissão de permanência com multa contratual e juros de mora.

3. A capitalização diária de juros deve ser afastada se o contrato não explicitar, de forma clara, a taxa diária aplicável, em violação ao dever de informação.

4. É vedada a inovação recursal quanto a matérias não deduzidas na petição inicial.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8147409-83.2024.8.05.0001,
de
SALVADOR
, em que figuram como apelante
EUZA MARIA DOS SANTOS PASSOS
e, como apelado
BANCO ITAU S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, __ de _________de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça